Tribunal: TJDFT
Processo: 0021056-29.2005.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0021056-29.2005.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUANE SAMPAIO DOS REIS APELADO: MARIO RAFAEL DOS REIS, TANIA MENDES XANDECO DOS REIS, JOSE EVANI FEITOSA RODRIGUES, ESPÓLIO DE MARIO LUCIO QUEIROZ DOS REIS REPRESENTANTE LEGAL: LUANE SAMPAIO DOS REIS DECISÃO Trata-se de requerimento de gratuidade da justiça formulado por Luane Sampaio dos Reis (id 40373280). É o relatório. Intimada a apresentar os documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica, comprovou a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal). Ela é estudante, cursa a faculdade de Biomedicina, aufere renda bruta inferior a R$ 5,00 (cinco reais) por hora como jovem aprendiz (id 41354690, 41354692 e 41354694). Ante o exposto, defiro o benefício da gratuidade da justiça a Luane Sampaio dos Reis. Retornem conclusos após a preclusão. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator